Tribunal: STF
Processo: HC 264298
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em favor da “coletividade dos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro (policiais civis e militares), especialmente os 2.500 policiais diretamente envolvidos na Operação realizada em 28/10/2025 nos Complexos do Alemão e da Penha”.



    Alega que os policiais encontram-se em situação de coação ilegal, flagrante e iminente à sua liberdade de locomoção, pois teriam sido coagidos a ingressar em zonas de conflito armado sob ordens supostamente ilegais, temerárias e desumanas, emanadas do Comando das Polícias e do Governo Estadual.



    À vista disso, pugna, pela: (i) concessão de liminar preventiva para sustar ordens de operações policiais ilegais nos Complexos do Alemão e da Penha; (ii) reconhecimento da coação institucional e psicológica exercida sobre os policiais; (iv) garantia de liberdade funcional, permitindo-lhes recusar ordens manifestamente ilegais sem punição; (v) Fiscalização do cumprimento da ADPF 635/RJ; (vi) notificação do Ministério Público, Defensoria e Governo Estadual para prestação de informações.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente